Tribunal: STF
Processo: HC 202216
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ROBERTO BARROSO, que, nos autos da PPE 975/DF, decretou a prisão para fins de extradição de Marco Paulo Ferreira Marques, nos termos do art. 84, §§ 1º e 2º, da Lei nº 13.445/17. 
    Sustenta o impetrante, em síntese: (a) O paciente é cidadão nacional Português e está preso desde o dia 28/02/2021, quando houve o cumprimento do mandado de prisão expedido em autos de processo de prisão preventiva para extradição – PPE; (b) o paciente é considerado foragido do Reino da Bélgica e tem um mandado de prisão expedido em 26/01/2021, pelo Tribunal de Primeira Instância de Língua Holandesa, daquele país; e (c) Está o paciente há 80 dias preso, sem que tenha este Juízo, ou o próprio Estado requerente, formalizado qualquer diligência ou requerimento, para tratar da condição do paciente. Diante da comprovação expressa de que o Estado requerente tomou ciência da prisão do paciente há ao menos 62 dias e se manteve inerte, deve ser concedida a ordem para colocar o paciente em liberdade. 
    Assim, requer a concessão da ordem, para fazer cessar o ato coator indicado, rogando-se pela imediata revogação da prisão preventiva do paciente, com o estabelecimento de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório. Decido. 
    Esta SUPREMA CORTE tem entendimento pacificado sobre o não cabimento de Habeas Corpus contra decisão monocrática de Ministro ou de órgão colegiado do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Súmula 606/STF). Nesse sentido:
    HABEAS CORPUS. DECISÃO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 606. DECISÃO IMPUGNÁVEL POR MEIO DE AGRAVO INTERNO, E NÃO ATRAVÉS DE OUTRA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
    1. Esta Corte firmou a orientação do não cabimento de habeas corpus contra ato de Ministro Relator ou contra decisão colegiada de Turma ou do Plenário do próprio Tribunal, independentemente de tal decisão haver sido proferida em sede de habeas corpus ou proferida em sede de recursos em geral (Súmula 606).
    2. É legítima a decisão monocrática de Relator que nega seguimento a habeas corpus manifestamente inadmissível, por expressa permissão do art. 38 da Lei 8.038/1990 e do art. 21, § 1º, do RISTF. O caminho natural e adequado para, nesses casos, provocar a manifestação do colegiado é o agravo interno (art. 39 da Lei 8.038/1990 e art. 317 do RISTF), e não outro habeas corpus.
    3. Habeas corpus não conhecido (HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014).
    Esse entendimento foi recentemente reafirmado pelo Plenário desta CORTE:
    HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
    1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de Ministro ou outro órgão fracionário da Corte.
    2. Não conhecimento do habeas corpus (HC 170.263, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2020). 
    E ainda: HC 170.285, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 21/7/2020; HC 186.296, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 21/7/2020; HC 151.914-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 26/3/2018; HC 137.701-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 13/3/2017; HC 136.097-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 3/11/2016; HC 132.400-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2016.
    Diante do exposto, com base no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Dê-se ciência desta decisão ao eminente Ministro ROBERTO BARROSO. 
    Brasília, 21 de maio de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente